Tribunal: TJSP
Processo: 1127793-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato bancário – Revelia - Presunção relativa que pode ceder a outras circunstâncias existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz - Documentos apresentados pelo banco que não comprovam a existência da relação jurídica afirmada na inicial e do direito perseguido pelo banco – Banco-autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art.

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato bancário – Revelia - Presunção relativa que pode ceder a outras circunstâncias existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz - Documentos apresentados pelo banco que não comprovam a existência da relação jurídica afirmada na inicial e do direito perseguido pelo banco – Banco-autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127793-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S.A., é apelado TIAGO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127793-32.2019.8.26.0100 -Voto no 48616
2
VOTO No: 48616
APEL.No: 1127793-32.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OMNI BANCO S/A
APDO. : TIAGO DE OLIVEIRA
”AÇÃO DE COBRANÇA Contrato bancário Revelia -
Presunção relativa que pode ceder a outras circunstâncias
existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre
convencimento do juiz - Documentos apresentados pelo banco
que não comprovam a existência da relação jurídica afirmada
na inicial e do direito perseguido pelo banco Banco-autor que
não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC -
Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
o
banco-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a ação
de cobrança que moveu contra o apelado, alegando,
em síntese que: juntou os documentos que possui e
comprovam seu direito; o réu foi revel; as
assinaturas constantes na nota promissória e no AR
possuem grande semelhança.
Efetuou-se o preparo.
O
apelado
não
apresentou
contrarrazões.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, cumpre observar que a
presunção de veracidade dos fatos alegados na
inicial em decorrência da revelia, prevista no
art. 344 do CPC, é relativa, podendo ceder a
outras circunstâncias existentes nos autos, em
consonância com o princípio do livre convencimento
do juiz.
Nessa esteira houve pronunciamento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127793-32.2019.8.26.0100 -Voto no 48616
3
“Os efeitos da revelia -
presunção
de
veracidade
dos
fatos
alegados pelo autor - são relativos e
não
conduzem,
necessariamente,
ao
julgamento de procedência dos pedidos,
devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos
autos, para formação de sua convicção”
(REsp
no
1.633.399-SP,
registro
no
2014/0316484-3, 4a Turma, v.u., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 10.11.2
016, DJe de 1.12.2 016)
Aduziu o autor em sua exordial que,
em 09/10/13, firmou com o réu o contrato de
financiamento no 1002181455, a ser pago em 36
parcelas, no entanto, o réu se tornou inadimplente
após 04/11/14, resultando no saldo devedor de R$
3.767,00.
O banco-autor instruiu a petição
inicial com cópia de “cláusulas e condições do
contrato de financiamento” (fls. 08/09), nota
promissória (fls. 10), planilha de cálculos (fls.
11/12), assim como com extrato de gravame do
veículo (fls. 13).
Tais documentos, todavia, não se
mostram hábeis a amparar a pretensão do banco.
O documento de fls. 08/09 é um
contrato genérico, que não traz a identificação do
financiado, valor, número de parcelas, data de
celebração, de vencimento, e sequer possui assinatura. Em que pese as assinaturas
constantes na nota promissória e no AR possuírem
semelhança, o banco informou que o contrato foi
celebrado em 09/10/13, porém a nota promissória
tem como data de vencimento 10/09/13, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127793-32.2019.8.26.0100 -Voto no 48616
4
celebração do contrato.
Ademais, o débito indicado na nota
promissória (R$ 3.653,23) é diferente daquele
cobrado (R$ 3.767,00) e não foi apresentada
justificativa para essa discrepância.
Note-se que não se presta a comprovar a existência da relação jurídica
afirmada na inicial a planilha de cálculos, visto
que foi produzida unilateralmente pela instituição
financeira.
Quanto ao extrato de gravame do
veículo (fls. 13), da mesma forma, não se pode
extrair de tal documento qualquer outra informação
necessária à comprovação do direito perseguido
pelo banco.
O
contrato
constante
de
tal
documento apresenta número diverso (7445768-3) e
data de celebração em 04/11/11, também diferente
da data em que o contrato objeto dos autos teria
sido firmado, de acordo com as informações do
banco.
Portanto, o banco não demonstrou os
fatos constitutivos do seu direito, nos termos do
art. 373, I, do CPC.
Dessarte, a improcedência da ação
era mesmo medida que se impunha.
Nesse sentido:

“Cobrança
-
Contrato
bancário - Banco autor que ingressou com
ação de cobrança, visando à condenação
do réu no pagamento da quantia de R$
27.782,47, decorrente de contrato de
empréstimo pessoal - Afirmado pelo banco
autor que o referido empréstimo foi
contratado em parcelas iguais, mensais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127793-32.2019.8.26.0100 -Voto no 48616
5
consecutivas de R$ 1.355,69, das quais o
réu pagou três - Descabimento. Cobrança
- Contrato bancário - Banco autor que
instruiu a petição inicial apenas com um
extrato de movimentação bancária emitido
em
6.4.2017
e
com
o
demonstrativo
atualizado
do
débito
-
Extrato
de
movimentação
bancária
que,
embora
mencione o lançamento a crédito da
importância de R$ 16.021,12 na conta
corrente do réu em 4 de agosto, não traz
qualquer outra informação necessária à
constituição do débito - Caso em que não
se sabe a que ano se refere o aludido
extrato, a quantidade de parcelas do
empréstimo, o valor das parcelas ou se o
empréstimo já foi quitado - Banco autor
que não se desincumbiu do ônus previsto
no art. 373, I, do atual CPC - Decreto
de improcedência da ação de cobrança que
se mostrou legítimo - Apelo do banco
autor
desprovido.”
(Apel.
no
1008938-28.2017.8.26.0565
23a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE 26.03.2 020)
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator